Tribunal: TJES
Processo: 5000658-37.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000658-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LENITHA SOARES DA SILVA e outros
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
50006583720238080000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0000381-29.2022.8.08.0037

PACIENTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO ELIAS PAULUCIO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários n.
0000700-58.2022.8.08.0049
, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática de variados furtos praticados em período noturno, com implementação de concurso de pessoas.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para manutenção da custódia preventiva;
2.
Que, com relação a outro investigado decorrente dos mesmos fatos relatados não fora implementada a decretação da custódia cautelar;
3.
Não há possibilidade de ofensa a ordem pública em caso de soltura;
4
.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos para a revogação da prisão preventiva.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de implementação de medidas diversas da prisão, e retornando por mais de uma vez ao estudo dos autos em testilha entendo por bem conceder a pretensão alternativa deduzida em favor do paciente, pelos motivos que passo a expor:

O paciente fora preso preventivamente em razão da imputada prática de furtos de sacas café na região de Muniz Freire, em desfavor de variadas vítimas, revelando
modus operandi,
em tese,
reiterado, e com a participação de outros dois agentes.

Ocorre que, como sabemos,
a prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada
, e, no presente caso, não vejo como prevalecer o principal fundamento que ensejou a prisão preventiva do paciente, qual seja, a suposta declaração prestada por outro indiciado no sentido de que o mesmo voltaria a praticar mais furtos na região, na medida em que nada fora efetivamente formalizado e declarado neste sentido pelo sobredito denunciado Fabrício Oliveira Paulucio, que, por sinal, encontra-se em liberdade sem restrições.

Registre-se que, partindo-se desta relevante constatação, não me parece proporcional e razoável que não se implemente a prisão cautelar em face do mencionado indiciado/denunciado Fabrício Oliveira Paulucio, e, de modo não isonômico, a prisão se consolide em face do ora paciente, em se tratando de mesmos fatos investigados/denunciados.

Com sabemos, a norma Constitucional e processual estabelece tratamento jurídico isonômico para corréus que se submetem a idêntica realidade processual é plenamente aplicável em sede de Habeas Corpus. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal,
“essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade”
(HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Celso de Mello).

É o caso dos autos, devendo que registrado que, na visão deste relator, em se tratando de mesma imputação, se por um lado temos a ausência de subsistência de requisitos aptos para implementação da custódia cautelar em face dos mencionados denunciados, outras medidas cautelares devem ser implementada em face do paciente, e outras medidas cautelares deveriam se implementadas em face do referenciado indiciado/denunciado Fabrício, mas não fora esta a providência adotada pelo Juízo antecedente

Ademais, tendo em vista a comprovação de que o paciente fora preso em sua residência, local informado de exercício de sua atividade laborativa, e em se tratando de delito em tese cometido, sem violência ou grave ameaça, em período noturno, detecto realmente que a implementação de outras medidas cautelares se revelam suficientes para cessar a possível prática criminosa, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

À luz de tais considerações, CONCEDO A ORDEM ALMEJADA
PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPLEMENTADA EM FACE DE
MARCELO ELIAS PAULUCIO, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0000381-29.2022.8.08.0037, E, NÃO OBSTANTE,
PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
QUE AS SEGUINTES MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO DEVAM SER IMPLEMENTADAS:

a) Proibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;

b) Proibição de acesso ou frequência aos locais que se encontravam as mercadorias mencionadas nos autos, relativas aos furtos denunciados;

c) Recolhimento domiciliar em período noturno;

e) Monitoração eletrônica.

Na concordância dos preclaros Desembargadores que integram o Órgão Fracionário, expeça-se o respectivo alvará de soltura, implementando-se as medidas expostas.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FURTOS NOTURNOS – POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ORDEM CONCEDIDA.

1.
A prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada, e, no presente caso, não se verificou a subsistência dos requisitos aptos para sua manutenção. Dever de aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive à luz da isonomia.

1.
1.
Tendo em vista a comprovação de que o paciente fora preso em sua residência, local informado de exercício de sua atividade laborativa; em se tratando de delito em tese cometido, sem violência ou grave ameaça, no período noturno, detecta-se realmente que a implementação de outras medidas cautelares se revelam suficientes para cessar a possível prática criminosa, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

2.
Ordem concedida para fins de revogação da custódia cautelar e implementação das medidas cautelares fixadas no voto condutor. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM ALMEJADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR